Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA AGRAVANTE. GRUPO ECONÔMICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNTE. NULIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme determina o art. 790, inciso VII do CPC, estão sujeitos à execução os bens do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

2. No caso dos autos, restou constatada a confusão patrimonial entre a empresa agravante e a empresa executada, razão pela qual o Juízo a quo determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

3. Ademais, a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico independe de incidente da personalidade jurídica, o que afasta o argumento de cerceamento de defesa. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.